Tribunal: TJMT
Processo: 1032456-66.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032456-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 966.086.768-91 (ADVOGADO), MARCOS DAVID FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 966.086.768-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VILSON PIOVESAN POMPERMAYER - CPF: 106.734.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar agravo de instrumento, afastou o conhecimento de matérias que não haviam sido apreciadas pelo juízo de origem – como a ausência de dolo, a legalidade dos honorários advocatícios, a inexistência dos pressupostos da ação de improbidade e a suposta aplicação retroativa da Lei nº 12.120/2009 – por configurarem inovação recursal e violação à competência originária. Sustenta o embargante a existência de erro material e omissão quanto à prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão, especialmente quanto à prescrição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir matéria de mérito ou ampliar a cognição recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão delimita com clareza os limites do agravo de instrumento, reconhecendo que matérias não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O reconhecimento da nulidade da citação impõe o reinício da instrução, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição pela via recursal, uma vez que não houve oportunidade processual anterior para sua arguição.

A jurisprudência do STF (Tema 897 da Repercussão Geral) e do STJ (Tema Repetitivo nº 1.089) confirma a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa, como na hipótese dos autos.

Inexistem contradições ou omissões no julgado, que apresenta fundamentação coesa e suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a resposta a todos os argumentos apresentados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem constituem sucedâneo recursal, motivo pelo qual não é possível atribuir-lhes efeito modificativo fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de análise de questões não enfrentadas na origem não configura omissão, mas juízo negativo de admissibilidade fundado na vedação à inovação recursal.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa está consolidada pela jurisprudência do STF e do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito nem à correção de julgamento devidamente fundamentado e coerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos David Figueiredo de Oliveira contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo n.º 1002186-91.2019.8.11.0046), para reconhecer a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento e a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, negando, por consequência, os demais pedidos da parte ora embargante.

Alega o embargante a ocorrência de erro material no julgado, especificamente quanto à análise das matérias de mérito por ele suscitadas, notadamente: ausência de dolo, legalidade dos valores recebidos a título de honorários advocatícios, ausência de pressupostos para a ação de improbidade administrativa e prescrição da pretensão punitiva do Estado. Sustenta que tais argumentos não foram enfrentados pela Turma Julgadora, o que configuraria omissão e justificaria o manejo dos aclaratórios, com pedido de efeito modificativo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos embargos, ao fundamento de que inexiste vício na decisão e que o inconformismo do embargante consubstancia mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

É o necessário Relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente insurgência recursal, manejada sob o fundamento de erro material, não reúne os pressupostos autorizadores do art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer vício a justificar a intervenção
aclaratória
.

Muito ao contrário do que alega o embargante, a decisão foi clara ao delimitar o objeto do recurso de agravo de instrumento, reconhecendo expressamente que determinadas matérias – tais como a ausência de dolo, a legalidade dos valores recebidos a título de honorários advocatícios, a inexistência de pressupostos para a propositura da ação de improbidade administrativa e a alegação de que a obrigação de ressarcir teria surgido apenas após a vigência da Lei nº 12.120/2009 – não haviam sido objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual não poderiam ser conhecidas nesta instância,
sob pena
de supressão de grau de jurisdição
.

Isso porque,
conforme destacado no acórdão recorrido, a nulidade da citação impõe a reabertura da fase processual a partir
da citação
, acarretando a nulidade dos atos subsequentes em relação ao agravante e o consequente retorno ao início da fase instrutória
, sem a análise dessas matérias pelo juízo de piso
.

Assim, ao afastar o exame direto dessas matérias de mérito, o acórdão agiu em consonância com a sistemática processual vigente, especialmente no tocante à vedação de inovação recursal e à impossibilidade de conhecimento de temas não enfrentados pela origem. Ressalte-se que tal entendimento, longe de configurar omissão ou erro material, consubstancia juízo negativo de admissibilidade, devidamente fundamentado e respaldado por jurisprudência consolidada.

A pretensão de que esta Câmara avance no julgamento de teses que sequer foram submetidas à cognição da origem
refoge
à finalidade dos embargos de declaração e desvirtua sua natureza integrativa. O que se verifica, na realidade, é uma tentativa do embargante de rediscutir fundamentos e matérias que foram expressamente afastadas do campo de apreciação, o que não se coaduna com os contornos legais do recurso manejado.

Ademais,
nesse estágio processual
-
de
reinício
da fase instrutória, devem ser analisados os pressupostos para o recebimento da petição inicial, prevalecendo o princípio do
in dubio
pro

societate
, segundo o qual é suficiente a presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa para a instauração do processo.

No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, proposta pelo Ministério Público em face do ora recorrente e de Vilson Piovesan
Popermayer
, que, na qualidade de Prefeito do Município de Comodoro no ano de 1994, teria contratado, com recursos públicos, o advogado Marcos David Figueiredo de Oliveira, ora embargante, para defendê-lo em procedimento de cassação instaurado pela Câmara Municipal.

A petição inicial sustenta que o então prefeito não poderia ter se beneficiado dos serviços jurídicos custeados com verbas municipais, uma vez que a contratação visava à defesa de interesses estritamente pessoais, não guardando vínculo com a defesa do ente público, de modo que os honorários não poderiam ter sido suportados pelo erário.

O exame quanto à presença de dolo específico desse fato deverá ser realizado de forma mais adequada após a instrução processual, oportunidade em que o recorrente poderá produzir ou requerer provas destinadas a demonstrar, não apenas a inexistência de interesse pessoal exclusivo do gestor, como também a eventual presença de interesse público na contratação do advogado com recursos do ente municipal.

Quanto
à
alegação de que a obrigação de ressarcir somente teria surgido com a entrada em vigor da Lei nº 12.120/2009
também
não merece acolhida. O dever de ressarcimento ao erário decorre diretamente de comando constitucional previsto nos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição Federal, que assim dispõem:

Art. 37 (...) § 4º - os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade
de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente ou não, que causem
prejuízos ao erário,
ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento
.

Com efeito, constata-se o dever de ressarcimento e a imprescritibilidade decorre do comando constitucional supracitado.

Ademais, a redação originária da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) previ
u
expressamente o dever de recomposição do dano causado ao erário, independentemente do advento da Lei nº 12.120/2009. Os
arts
.
9º, 10 e 11
da referida norma descrevem as condutas caracterizadoras de atos de improbidade administrativa, enquanto o art. 12, em seus incisos I, II e III, estabelece, desde sua promulgação, as consequências aplicáveis, entre as quais se
inclui
o ressarcimento integral do dano ao patrimônio público.

Importa destacar que o ressarcimento ao erário possui natureza civil, de cunho reparatório, e não sancionatório. Trata-se de obrigação autônoma, voltada à recomposição do prejuízo causado à Administração Pública, e não de pena propriamente dita,
devendo ser imposta sempre que houver comprovação de dano,
quando decorrente de ato de improbidade administrativa, que na redação atual sempre decorrem de ato doloso
.

N
o que diz respeito à alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a prescrição da pretensão executiva, é importante observar
que a matéria de prescrição do ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário foi
analisada no acórdão, nos seguintes termos
:

No que se refere à alegação de prescrição, conquanto se trate de matéria de ordem pública, ela se submete à preclusão
consumativa
. Por essa razão,
via de regra
, sua análise na fase de cumprimento de sentença restringe-se à prescrição superveniente ao trânsito em julgado. No entanto, no caso concreto, como se demonstrará adiante, verificou-se a nulidade da citação, reiniciando-se a fase instrutória, de modo que não houve, até o momento, oportunidade processual para a arguição da prescrição. Assim, afasta-se a incidência da preclusão
consumativa
quanto à matéria.

(...).

2. Inocorrência da Prescrição

O art. 37, § 5º, da Constituição da República prevê expressamente a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato de improbidade administrativa doloso, ao dispor que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento”.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em atos dolosos tipificados como improbidade administrativa.

O Tema Repetitivo nº 1.089 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92".

No presente caso, a ação principal visa à restituição ao erário em razão da
pratica
de ato de improbidade administrativa em que é descrita conduta dolosa, o que atrai a incidência da norma constitucional que excepciona a regra geral da prescrição em relação ao dano ao erário (ID 27178057 – autos principais).

Assim
, a leitura atenta do acórdão evidencia que os fundamentos utilizados foram juridicamente válidos e coerentes com os elementos dos autos. Não há qualquer divergência ou dissonância interna que justifique o acolhimento dos embargos, tampouco se vislumbra contradição entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. O voto condutor manteve coesão lógica entre a motivação e a conclusão.

Cumpre consignar, por oportuno, que não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco de
mencionar expressamente os dispositivos legais suscitados pelos litigantes. Basta que o julgador explicite as razões de seu convencimento de forma clara e fundamentada, nos moldes exigidos pelo art. 489, §1º, do CPC, o que foi observado no presente caso
.

Assim, verifica-se que os embargos não buscam a correção de vício efetivo, mas tão somente a rediscussão de matérias que já foram adequadamente decididas ou, no caso das matérias não conhecidas, justificadamente afastadas por razões processuais. Os
aclaratórios
, como sabido, não se prestam à reapreciação do mérito, tampouco servem como sucedâneo recursal, sendo inaplicável o efeito modificativo pretendido pelo embargante.

Em síntese, ausentes os requisitos legais que autorizariam o acolhimento do presente recurso, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração
.

Ante o

e
xposto,
rejeito os embargos declaratórios opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025